Tribunal: TJMT
Processo: 0023705-82.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023705-82.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 037.849.291-84 (APELADO), TATIANE ROSA SARAT - CPF: 017.951.531-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 65, DO DECRETO-LEI N. 3.6888/41 C/C 61, II,
F
, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) –
1.

RECURSO DO MP
–
CONDENAÇÃO
–
1.1.

AMEAÇA
– IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE NÃO PROVOCOU FUNDADO TEMOR NA OFENDIDA –
1.2.

VIAS DE FATO
– IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – ESCORREITA APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
–
2.

APELO DA DEFESA
– IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO –
3. RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.
Conquanto o crime de Ameaça seja comum e formal, o que significa dizer que se consuma independentemente do resultado naturalístico, é necessário para sua configuração, que fique comprovado o temor incutido na ofendida; em outros termos, a inexistência de prova do temor da vítima em relação às ameaças sofridas, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e exige que seja mantida a absolvição do agente;

1.2.
A divergência dos depoimentos da vítima que ora afirma que o agente a agrediu com tapas no rosto e ora alega que ele apenas lhe deu dois tapas na perna, enseja dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mantendo, por conseguinte, a absolvição do agente;

2.
Por outro lado, não há que se cogitar de absolvição quanto à prática da contravenção penal de Importunação à tranquilidade, quando os depoimentos da ofendida, em ambas as fases da persecução penal, são coesos e harmônicos e estão corroborados pelo fato de que ela, após ser importunada pelo agente, representou criminalmente contra ele e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jonathan Rodrigues do Nascimento
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 mês
de
prisão simples
, pela autoria, contra a ex-companheira
Tatiane Rosa Sarat
da Contravenção penal de
Importunação à Tranquilidade, em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, prevista no art. 65, do Decreto-Lei N. 3.6888/41 c. c. 61, II,
f
, do CP. Na mesma oportunidade, ele foi
absolvido
da prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) e da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21, do Decreto-Lei N. 3.6888/41).

Não conformados, o
Ministério Público
e
Jonathan Rodrigues do Nascimento
interpuseram, a tempo e modo este
Recurso de Apelação Criminal
, o
primeiro
buscando a
condenação
nos termos da denúncia (Id. 21819985) e, o
segundo
, almejando sua
absolvição
por insuficiência de provas (Id. 21819992).

Em primeiro grau foram oferecidas as contrarrazões Ministeriais (Ids. 21819995/96) e Defensivas (Ids. 21819993/94), em que pugnam pelo
desprovimento
dos Apelos contrários.

No parecer sob Id. 28009994, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso da
Parquet
e pelo
desprovimento
do recurso do Apelante, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido:

Apelação Criminal
– sentença penal
absolutória
em relação à prática da contravenção penal de
vias de fato
e em relação ao crime de
ameaça
praticados no âmbito familiar - violência doméstica –
Recurso do MP
:
Pretendida condenação em relação ao tipo penal previsto no art. 21, do DL 3688/41 e do art. 147,
caput
, do Código Penal sufragada na existência de
farto

conjunto probatório
– elementos suficientes a comprovarem a autoria e a materialidade delitivas –
B.Os e declarações da vítima
, que se encontram em total
harmonia com as demais provas
coligidas aos autos –
Recurso da Defesa:

postulada
absolvição
da contravenção penal tipificada no
art. 65, do DL 3688/41
com subsídio na insuficiência probatória – inviabilidade - pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e pelo
IMPROVIMENTO
do recurso da defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020